Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-69.2012.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002884-69.2012.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE MARQUIORETO - CPF: 352.695.021-00 (REPRESENTANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0001-05 (REPRESENTANTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MORTE DO ADVOGADO – TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA SUSPENSÃO – REDISCUSSÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA QUE RECONHECEU A CITAÇÃO VÁLIDA E INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Nos termos do entendimento do STJ,
“as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002884-69.2012.8.11.0011

EMBARGANTE
:

COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA

EMBARGADOS
:

FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por maioria, proveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargado, para anular a sentença que reconheceu a prescrição da dívida, determinando o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Alega a embargante que o NCPC foi bem claro ao dispor no art. 489, §1o, inciso IV, que não se considerar fundamentada a decisão que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”, sendo que a teor do art. 1022, parágrafo único, inciso II, considera-se omissão a decisão incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Defende que para o reconhecimento da intempestividade não foi ventilado no v. acórdão a questão do transcurso do prazo de dois 2 (dois) anos entre a morte do anterior patrono (Dr. ITAMAR DERVALHE) e a interposição da apelação, enquanto o CPC expressa e objetivamente limita o prazo de suspensão ao interregno máximo de 1 (um) ano (art. 313, §4o do CPC), de modo que a extrapolação do prazo cessa a suspensão processual.

Destaca que se trata
“de requisito extremamente claro e objetivo, sendo irrelevante perquirir as causas subjetivas que levaram à ausência de comunicação do falecimento ao Juízo (se por má-fé, por negligência, por desconhecimento, etc.)”
.

Por outro lado, esclarece que o acórdão afastou a prescrição decretada na sentença recorrida partindo de premissa que haveria litispendência entre as ações de obrigação de fazer e de pagar quantia certa.

No entanto, menciona que não há litispendência deste feito com a Execução por Título Extrajudicial – Obrigação de Pagar Quantia Certa ajuizada em 2004 (Proc. no 245/2004 – Cód. 18483 – Recurso de APELAÇÃO no 110537/2008), que tem pedido totalmente distinto da ação objeto deste recurso.

A par destes argumentos, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados (id. 35844469).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé, e, ainda, a majoração nos honorários advocatícios no valor de 20% (id. 36871978).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – RECURSO TEMPESTIVO. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS – DESNECESSIDADE - CAUSA MADURA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO OBSERVADO – PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO SOBRE O MESMO TÍTULO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÕES DE PAGAR E FAZER – RITOS CONFLITANTES – EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RETOMADA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA OBRIGAÇÃO DESMEMBRADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O falecimento do advogado de uma das partes suspende o processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, ante os prejuízos sofridos por não direito de defesa, além da extinção da ação de execução, em razão do acolhimento da tese aventada pela devedora em exceção de pré-executividade. “(...) Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1606777/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017). Na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com a citação da devedora na execução anteriormente ajuizada, sendo renovado, O ajuizamento de ação executiva entre as mesmas partes, contendo o mesmo título executivo extrajudicial, na qual se operou a citação válida, enseja a interrupção do prazo prescricional, cujo curso se renovou integralmente dies a quo ao trânsito em julgado do decisum que extinguiu em parte a execução, sem julgamento de mérito, ante a incompatibilidade dos ritos processuais das obrigações pactuadas”.

A parte embargante diz que o v. acórdão é omisso ao deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ocorre que, a suspensão do processo pela morte de advogado está elencada no inciso I do art. 313, do CPC, sendo que a limitação da suspensão imposta pelo §4o do mesmo dispositivo diz que:

“§ 4o
O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V
e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II”.

O inciso V diz respeito:

“
V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”;

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante ao reconhecimento da tempestividade do recurso, pois a hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra na limitação da suspensão prevista no inciso V, do art. 313 do CPC.

Além disso, o magistrado não está obrigado a debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como a ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Por outro lado, consta do v. acórdão que
o ajuizamento de ação executiva entre as mesmas partes, contendo o mesmo título executivo extrajudicial, na qual se operou a citação válida, ensejou a interrupção do prazo prescricional, no entanto, a embargante defende a inexistência de
litispendência dos feitos.

No tocante a ausência de litispendência dos feitos,
ressalta-se que consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, “
a identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico
” (STJ - MS 1163/DF), ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado para manter a prescrição, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

À propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – TELOS – SALDO DA CONTA TOTAL DO PARTICIPANTE QUE DEVE ENGLOBAR A CONTRIBUIÇÃO TOTAL DO PARTICIPANTE E DA EMPREGADORA MAIS A TAXA JOIA, RECOLHIDAS ATÉ O PEDIDO DE RESGATE – ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA –
VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
”
(N.U 0024869-33.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Da mesma forma, deixo de acolher o pedido de majoração da verba honorária, o que faço com esteio em firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, segundo o qual
“as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum”
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR.DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 01 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 1o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 15 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR.DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ressalto, de início, que pedi vista dos autos, inclusive antecipadamente, porque me recordo da complexidade processual que envolveu este feito, que motivou até mesmo o julgamento estendido. Assim, como fui voto vencido na oportunidade, para me pronunciar com maior segurança, achei por bem analisar as alegações com mais acuidade.

Pois bem.

Verifica-se que a
COOPROCAMI – COOPERATIVA AGRÍCOLA REGIONAL DE PRODUTORES DE CANA DE MIRASSOL D’OESTE LTDA
,

opôs

os embargos, com pedido de efeito infringente, alegando, em síntese, que o acordão incorreu em vício de omissão consistente na ausência de apreciação da questão da intempestividade do recurso de apelação, sob o enfoque da suspensão do prazo processual em razão da morte do patrono.

Neste ponto, conforme sustentou a douta Relatora, a rediscussão é evidente, haja vista que a preliminar de intempestividade do apelo, suscitada na oportunidade, foi rejeitada por unanimidade e apreciados todos os elementos de direito material e processual que circundaram o instituto.

Ressaltei, no voto da apelação que:

[...]
Com relação à intempestividade do recurso de apelação sustentado pelo apelado, uma vez que, diante do falecimento do causídico da parte apelante, este tinha conhecimento do andamento do feito processual
, tendo em vista que o próprio apelante requereu vista dos autos antes da sentença e seu advogado teve vista por 2 ocasiões, diante de registros no sistema de acompanhamento processual que traz em sua petição Id 26240464 - Pág. 7, entendo que não se sustenta tal arguição.

Explico. De fato, o advogado do apelante Dr. José Marcio Marquioreto, teve vistas dos autos por 2 vezes, em 17.07.2017 e 22.08.2017 (Id 26240464 - Pág. 7).

No entanto,
o douto advogado não estava devidamente constituído nos autos como patrono do apelante, o que ocorreu, tão somente, quando do protocolo do Recurso de Apelação em 19.11.2018 e com a juntada da sua procuração, consoante Id 7796561 - Pág. 1, datada de 09.11.2018.

Portanto,
o advogado alhures mencionado não estava devidamente constituído nos autos como patrono do apelante, no momento das vistas dos autos.

Ademais, a sentença foi publicada, apenas, em 11.10.2018 (Id 7796553 - Pág. 1), em momento posterior aos pedidos de vista dos autos alegados pelo apelado.

No ponto, acompanho os desembargadores que me antecederam
.
(destaquei)

Não obstante o assunto já ter sido devidamente debatido e decidido, a Eminente Relatora ainda acrescentou no voto destes embargos que:

“[...]
a suspensão do processo pela morte de advogado está elencada no inciso I do art. 313, do CPC, sendo que a limitação da suspensão imposta pelo §4o do mesmo dispositivo diz que:

“§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II”.

O inciso V diz respeito:

“V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”;

Assim,
ao que se evidencia, a embargante pretende rever o julgado no tocante ao reconhecimento da tempestividade do recurso, pois a hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra na limitação da suspensão prevista no inciso V, do art. 313 do CPC.

[...] (destaquei)

No outro ponto de insurgência nos embargos, o embargante alega que o acórdão afastou a prescrição decretada na sentença recorrida, partindo de premissa equivocada, qual seja de que haveria litispendência entre as ações de obrigação de fazer e de pagar quantia certa.

Ocorre, entretanto, que, embora eu tenha sido voto vencido no apelo, e a despeito da existência ou não de litispendência, fato é que a discussão em torno da prescrição e os fundamentos que culminaram no afastamento deste instituto, não se alicerçaram no fato de haver litispendência entre as ações, mas sim no entendimento de que a citação foi válida e, portanto, teve o condão de interromper a prescrição.

Ademais, como ressaltou a douta Relatora,
consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, “
a identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico
” (STJ - MS 1163/DF), ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, que foi o entendimento que prevaleceu na Câmara, ensejando a chancela de validade da citação.

Assim, forçoso é reconhecer que a pretensão da
embargante é, de fato, revolver os fundamentos do julgado, na tentativa de que seja mantida a prescrição. É, outrossim, rediscutir a matéria, o que, repito, a despeito do meu entendimento firmado no apelo, não podem os embargos de declaração serem admitidos para este fim.

Dessa forma, sou compelido a acompanhar o voto da douta Relatora, pela
REJEIÇÃO
dos embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 15 DE JULHO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020